Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711786-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA PASSOS MACIEL AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA CHEFE DO DEPARTAME NTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISADORA PASSOS MACIEL contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702393-88.2024.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, da DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190330945 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada com o objetivo de que a agravante possa participar das demais fases do concurso público para o cargo de cirurgiã-dentista da Polícia Militar do Distrito Federal. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau considerou que era inviável, antes da juntada das informações da autoridade coatora, a avaliação da legalidade da regra editalícia referente aos limites mínimos de acuidade visual exigido dos candidatos. Ressaltou que a impetrante ainda não teria juntado aos autos o edital do certame e que, segundo a resposta apresentada pela banca examinadora quando da interposição do recurso, a autora não atenderia aos requisitos de acuidade visual exigidos no edital, sem utilização de meios para correção da visão. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar e que há flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão agravada. Aduz que a banca examinadora lhe aplicou previsão contida no edital regulamentador capaz de eliminar o candidato que precise de correção visual (lentes, óculos ou cirurgia) para alcançar “AC – Acuidade Visual”. Sustenta a ausência de proporcionalidade e, consequente inconstitucionalidade, da regra de verificação da acuidade visual sem a utilização de correção, porquanto a presença do corretivo, seja ele através de lentes, óculos ou cirurgia, já atenderia ao interesse público que o é selecionar um candidato que possa enxergar normalmente e garantir a prestação de um serviço dentístico satisfatório. Ressalta que sua acuidade visual com o uso de correção atende aos limites estabelecidos no edital e que, inclusive, já exerce cargo semelhante junto à FAB. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir que possa participar das demais etapas do concurso. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 57212583. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 57243342, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravante participe das próximas etapas do Concurso Público de Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da PMDF (Edital no 33/2023-DGP/PMDF). A Divisão de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Ofício de ID 57640161, informou que, em cumprimento à decisão, a candidata foi reintegrada no Certame por meio do Edital no 53 DGP/PMDF de 04 de abril de 2024, publicado no DODF no 65 de 05 de abril de 2024. Em contrarrazões (ID 58421835), o agravado sustenta que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela, ressaltando a inexistência de ato ilegal, na medida em que a acuidade visual da agravante estava em desconformidade com a previsão do edital que rege o certame, em seu anexo II. Ao final, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem 194803316), no dia 03/05/2024, pela qual foi denegada a segurança. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 às 11:27:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora